Tribunal: TJES
Processo: 5001572-77.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001572-77.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NOEL DA COSTA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001572-77.2019.8.08.0021

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrida: NOEL DA COSTA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Indefiro, desde logo, o pedido de efeito suspensivo, vez que não configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.09995 e art. 995, parágrafo único do CPC.

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DOBRADA, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA, POR DUAS OCASIÕES, EM RAZÃO DE SUPOSTO INADIMPLEMENTO DA FATURA DE ENERGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. LIMINAR DEFERINDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADO ERRO NA DIGITAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS PELO CONSUMIDOR OU PELO AGENTE ARRECADADOR. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA FATURA JUNTADOS AOS AUTOS. NUMERAÇÃO CONSTANTE NA FATURA DE ENERGIA QUE DIFERE DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO TERIA SIDO REALIZADO POR MEIO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. TESE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR RECHAÇADA. AGENTE ARRECADADOR QUE AGIA PERANTE O CONSUMIDOR EM NOME DA PRESTADORA DO SERVIÇO. EVENTUAL ERRO E NÃO REPASSE DO PAGAMENTO À CONCESSIONÁRIA QUE NÃO PODE SER IMPUTADO AO CONSUMIDOR. FALHA DE TERCEIRO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE RECORRENTE, EM FUNÇÃO DOS RISCOS DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEVER DE INDENIZAR, MORMENTE EM VIRTUDE DO CONSUMIDOR TER NOTICIADO O PAGAMENTO DO DÉBITO CONTROVERTIDO E, MESMO ASSIM, TER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SUSPENSO POR DUAS VEZES E O RESTABELECIMENTO APENAS TER SE OPERADO APÓS DECISÃO JUDICIAL. PEDIDO DE MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DE R$4.000,00 FIXADO EM HARMONIA COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONSOANTE ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.